Tribunal: TCU
Processo: 043.658/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9413/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro, do ato de concessão de pensão civil em favor de Nathália Peruzza (CPF XXX.300.138-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.658/2012-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Nicácio Meira (CPF XXX.102.998-XX); Maria da Guia Dantas Guimarães (CPF XXX.083.878-XX) e Nathália Peruzza (CPF XXX.300.138-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - TRT - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.